Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729552-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA NOGUEIRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CLÁUDIA NOGUEIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, pela qual indeferida a antecipação de tutela com o objetivo de suspender descontos realizados em seu contracheque, decisão nos seguintes termos: “Diante dos documentos juntados em IDs 132938626/132938632, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível aferir de plano a probabilidade do direito da autora, uma vez que, apesar de ter mencionado que espontaneamente contratou mútuo bancário junto à financeira demandada, sequer trouxe aos autos o instrumento contratual respectivo. Ademais, não há nos autos, provas incontestes que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado, sendo que, pelo contrário, confirma a autora que realizou a contratação de empréstimo bancário, embora este não tenha apresentado na prática, pelo que alega, os termos convencionados. Desse modo, tendo a autora se responsabilizado pelo pagamento de prestações mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Logo, não há o que se falar em suspensão dos descontos mensais realizados em seu contracheque pelo BANCO BMG S.A., uma vez que a responsabilidade contratual foi contraída pela própria parte autora. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Desta modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. ( )” – ID 133268692 dos autos de origem (processo n. 0712480-10.2022.8.07.0007) Nas razões recursais (ID 36486045), CLÁUDIA NOGUEIRA DE LIMA alega que os descontos indevidos ofendem sua dignidade e prejudicam seu sustento. Argumenta ser “patente a presença dos requisitos legais da tutela provisória de urgência e evidência, eis que a determinação para que o Banco Réu cesse imediatamente os descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do(a) Autor(a), perfaz medida imperiosa para evitar um prejuízo moral e financeiro ainda maior à parte inocente” – ID 39001532, p. 7. Requer ao final: “A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; O recebimento do presente agravo de instrumento; Seja totalmente provido, in fine, o agravo de instrumento interposto, reformando-se a decisão de ID 133268692 do processo n° 0712480- 10.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela provisória efeitos da tutela, para o fim de conceder a tutela de evidência liminar determinado a imediata cessação dos descontos indevidos nos vencimentos do(a) agravante.” – ID 39001532, p. 8. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 133268692). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que indeferiu tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada por CLÁUDIA NOGUEIRA DE LIMA (agravante/requerente) em desfavor de BANCO BMG S.A (agravado/requerido), na qual narrou ter contratado contrato de empréstimo consignado e não contrato de cartão de crédito consignado, tendo sido indeferida a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela – determinação à parte ré de se abster de descontar de seu contracheque o valor de R$190,52 (cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos). E, nesta sede e como já dito, a agravante requer seja deferida a tutela recursal para determinar ao Banco agravado se abstenha de realizar os descontos em seu contracheque até que se julgue o mérito da demanda. No entanto, não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa, tendo em vista que os descontos do valor mínimo da fatura realizados em sua folha de pagamento decorrem de contrato de cartão de crédito consignado livremente entabulado pelas partes – em que pese não juntado contrato aos autos, consta do contracheque da agravante desconto assim nominado: “contratos de cartão”, no contrato 9261720, valor R$190,52, ID 39001537, p. 2. Assim, como bem definido na decisão agravada, necessária se faz dilação probatória. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO EM FOLHA COM PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo autor no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito livremente entabulado entre as partes. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que ele foi disponibilizado pelo réu e assinado pelo autor, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1238243, 07254844320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora